Tribunal: TJMT
Processo: 1065199-29.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065199-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ E TELEFONICA BRASIL S.A E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1065199-29.2024.8.11.0001.

Embargante/Embargada:
GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ.

Embargada/Embargante:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DAS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré, unicamente para alterar os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação. A demandada sustenta a existência de contradição no acórdão quanto à condenação em custas e honorários mesmo após o parcial provimento de seu recurso. A reclamante, por sua vez, aponta omissão e contradição em relação à análise dos danos materiais, alegando ter comprovado o pagamento integral das faturas do plano de telefonia e, especificamente, da multa imposta por cancelamento unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há vícios no acórdão recorrido, que rejeitou o pedido de indenização por danos materiais, pois ausente a comprovação de pagamento das faturas e da multa, ônus que competia à autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

A condenação em custas e honorários é cabível quando o recorrente obtém apenas mínimo êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e do art. 86, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente.

As embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 373, I, 435, 517 e 86, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 33, 46, 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2016, DJe 20/03/2017; TJMT, Conclusão nº 26 – 1ª Turma Recursal; TJMT, N.U 1014430-02.2024.8.11.0006, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, DJE 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gabriela Fagundes Marquez
e
Telefônica Brasil S.A.
contra acórdão proferido pelo órgão colegiado, que, à unanimidade,
negou

provimento
ao recurso da
parte autora
e
deu parcial provimento
ao recurso da
reclamada
,
unicamente para determinar a alteração dos índices de juros e da correção monetária incidentes sobre a condenação
.

Irresignada, a embargante
Telefônica Brasil S.A.
opõe embargos de declaração, visando sanar suposta contradição existente no acórdão embargado. Alega que, ao ter sido reconhecido o provimento parcial do recurso por ela interposto, com atribuição de algum êxito, não se justificaria a imposição da sucumbência recursal.

A embargante
Gabriela Fagundes Marquez
, por sua vez, sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à análise dos danos materiais, argumentando ter apresentado farta documentação comprobatória da quitação integral das faturas mensais referentes ao plano de telefonia móvel, tanto na petição inicial quanto em sede recursal.

Argumenta, ainda, que não foi apreciado o pagamento, por parte da autora, da multa indevida no valor de R$ 2.043,89 (dois mil quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), imposta em razão de cancelamento unilateral.

Ao final, requerem a alteração do julgado.

Apenas a reclamada apresentou contrarrazões (ID 294137861), rebatendo os fundamentos constantes da peça recursal da autora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que a embargante Gabriela Fagundes Marquez trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Quanto

ao pedido de indenização por
danos materiais
, não merece acolhimento
. Isso porque, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbia à parte autora o ônus de comprovar os prejuízos alegados
, o que não se verificou no presente caso.

Não há nos autos qualquer comprovante de pagamento que demonstre a quitação das faturas ou eventuais desembolsos decorrentes da inclusão indevida das linhas impugnadas
. Ressalte-se, ainda, que
a própria reclamada, em sede de contrarrazões, informou a existência de faturas em aberto em nome da autora
.

(...)
verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, devem ser ajustados
.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, determinando a
alteração do índice de correção monetária
,
fixando o IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, e considerando o
mínimo êxito recursal
, nos moldes do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie,
condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

(...) (grifei).

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que as embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelas partes visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ressalte-se que os documentos apresentados tempestivamente pela parte autora apenas comprovam a cobrança dos valores, e não sua quitação, uma vez que não há, nos autos, comprovantes de pagamento das faturas, inclusive daquela em que consta a multa. Tal ônus probatório lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Inclusive, em resposta à reclamação formulada em juízo quanto à aplicação da referida multa, com pedido de sua suspensão (ID 275801896), a sentença confirmou os efeitos da medida liminar (IDs 275801898 e 275801913),
remetendo a análise de eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença
.

Contudo, em sede recurso inominado, a reclamante passou a pleitear a restituição em dobro do valor correspondente,
o que configura inovação recursal
, além de não ter juntado comprovante de pagamento, limitando-se, como já mencionado, à apresentação da fatura (ID 275801897).

Por outro aspecto, é imperioso destacar que há condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando o recurso interposto é julgado improvido ou
parcialmente provido com êxito mínimo
, hipótese que se verifica no caso dos autos.

O art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95, preleciona que ”
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.” (grifei).

Além disso, o art. 86, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, dispõe que “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (grifei).

Nesse contexto, houve mínimo êxito ao recurso inominado interposto pela reclamada, em razão da alteração apenas do índice dos juros de mora e correção monetária, o que possibilita a condenação da parte reclamada em custas e honorários sucumbenciais.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025